Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-65.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO DE
DESPESAS.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato nas eleições de
2024, em razão da omissão de despesas
com
combustíveis,
determinando
o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega excesso de rigor
formal,
irrisoriedade
do
valor
omitido,
ausência de dolo ou má-fé e erro de terceiro
na emissão da nota fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de despesa de pequeno

Num. 44638705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
valor, sem indícios de má-fé, justifica a
desaprovação das contas eleitorais, com a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, considerando os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade; e (ii) se a ausência de
comprovação da origem dos recursos
utilizados para quitar a despesa omitida
configura irregularidade grave o suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de gastos de campanha é, em
princípio, falha grave, pois pode encobrir
ilicitudes e dificultar a fiscalização da
Justiça Eleitoral.
5. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para quitar a
despesa omitida configura receita de origem
não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando
a
determinação
de
recolhimento
do
montante equivalente ao Tesouro Nacional.
6. Todavia, considerando o valor diminuto
da
irregularidade
(R$
330,22),
representando 6,32% das receitas da
campanha, e a ausência de indícios de má-
fé, é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para
aprovar com ressalvas as contas do
candidato, mantendo-se a determinação de
recolhimento de R$ 330,22 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesa de pequeno valor, sem indícios de
má-fé, pode ensejar a aprovação das
contas com ressalvas, em observância aos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabili

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600356-65.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600356-
65.2024.6.16.0093, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Antônio Aparecido
Quimello, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, tendo em vista o que prevê o artigo 32,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o prestador de contas ao recolhimento, ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, da soma de recursos de
origem não identificada utilizados em campanha, que totaliza R$330,22 (trezentos e trinta reais e
vinte e dois centavos), ficando o prestador de contas intimado, desde já, que o respectivo
comprovante deverá ser apresentado nestes autos no mesmo prazo de recolhimento, sob pena de
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para fins de cobrança, bem como
incidência de juros moratórios e atualização monetária após decorrido o referido prazo para
recolhimento, em conformidade com o disposto no artigo 32, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final apresentada por Antônio Aparecido Quimello, que
concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Podemos pelo município de Ivaiporã-PR,
julgadas desaprovadas, tendo em vista a existência de irregularidades e/ou impropriedades que
comprometem a regularidade das contas, despesa de combustível não declarada na prestação de
contas no valor de R$330,22. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO APARECIDO QUIMELLO (RECORRENTE)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638705
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.828
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600356-
65.2024.6.16.0093 – Ivaiporã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO QUIMELLO
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO DE
DESPESAS.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato nas eleições de
2024, em razão da omissão de despesas
com combustíveis, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega excesso de rigor
formal,
irrisoriedade
do
valor
omitido,
ausência de dolo ou má-fé e erro de terceiro
na emissão da nota fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de despesa de pequeno

Num. 44638705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
valor, sem indícios de má-fé, justifica a
desaprovação das contas eleitorais, com a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, considerando os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade; e (ii) se a ausência de
comprovação da origem dos recursos
utilizados para quitar a despesa omitida
configura irregularidade grave o suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de gastos de campanha é, em
princípio, falha grave, pois pode encobrir
ilicitudes e dificultar a fiscalização da
Justiça Eleitoral.
5. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para quitar a
despesa omitida configura receita de origem
não identificada, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ensejando
a
determinação
de
recolhimento
do
montante equivalente ao Tesouro Nacional.
6. Todavia, considerando o valor diminuto
da
irregularidade
(R$
330,22),
representando 6,32% das receitas da
campanha, e a ausência de indícios de má-
fé, é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para
aprovar com ressalvas as contas do
candidato, mantendo-se a determinação de
recolhimento de R$ 330,22 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesa de pequeno valor, sem indícios de
má-fé, pode ensejar a aprovação das
contas com ressalvas, em observância aos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
2.
A
ausência
de
comprovação da origem dos recursos
utilizados para quitar a despesa omitida

Num. 44638705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
configura receita de origem não identificada,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, ensejando a determinação de
recolhimento do montante equivalente ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei nº 9.504/97, art. 16-C e art. 30-A; Lei nº
13.487/2017; Lei Complementar nº 64/1990,
art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 32, 53, I, g, 59, 74, III, 8º e 9º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza
Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão
Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017;
TSE, AgR-Al nº 211-33/PI, red. para o
acórdão Min. Henrique Neves, DJe de
9.8.2014;
TSE,
AgRg
no
REspe
nº
060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 23/09/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Antonio Aparecido
Quimello nas eleições 2024, desaprovadas, por sentença, em razão da omissão de despesas
com combustíveis, tendo sido determinado o recolhimento de R$ 330,22 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44568484), aduzindo, em síntese, que: a) a r. sentença
incorre em excesso de rigor formal e desproporcionalidade; b) a irregularidade apontada refere-se
a um valor irrisório de R$ 330,22, percentual insignificante no contexto geral das contas de
campanha; c) não há qualquer indício de dolo ou má-fé. A nota foi emitida por erro de terceiro e
não houve movimentação financeira fora das contas eleitorais.

Num. 44638705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação das contas com ressalvas e
afastamento da condenação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44599680).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 02/06/2025 (id.
44568481) e as razões foram protocoladas em 05/06/2025 (id. 44568484).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.

Num. 44638705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) Omissão de despesa
A análise técnica identificou omissão relativa à despesa constante da prestação de contas
apresentada e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, configurando-se
infração, portanto, ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segundo o parecer conclusivo (id. 44568472):

Com relação ao apontamento referente à despesa de combustível não declarada na prestação
de contas (NF 56 no valor de R$ 330,22), inicialmente adveio mera informação de que a nota foi
emitida de forma incorreta em nome da pessoa jurídica (ID 128627421). Aberto novo prazo para
manifestação (ID 128730408), vieram aos autos a petição de ID 128771669, reafirmando que
houve um equívoco por parte da empresa e que não foi possível realizar o cancelamento devido
ao regulamento do ICMS, que impossibilita a alteração após o prazo de 30 dias da emissão da
nota.
No caso de emissão de nota fiscal de forma equivocada, deve o interessado apresentar
comprovante de cancelamento da referida nota e os esclarecimentos firmados pelo fornecedor.
Em que pese a alegação sobre a impossibilidade de cancelamento da nota, não houve sequer a
juntada de uma justificativa por parte da empresa. É importante destacar que a
desconsideração da nota fiscal para fins do processo de prestação de contas só poderá
ocorrer com o devido cancelamento do documento fiscal emitido, nos termos do art. 59,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de configuração de utilização de recursos de
origem não identificada, com a respectiva desaprovação das contas e recolhimento ao
Tesouro Nacional (art. 32, da Res. 23607). Na impossibilidade de cancelamento, torna-se
imprescindível a manifestação da empresa sobre o equívoco cometido, para comprovação do
erro material, o que não ocorreu no presente caso.
CONCLUSÃO DE EXAME
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na Prestação de contas,
conclui-se:
1º) pela existência de irregularidades e/ou impropriedades que comprometem a regularidade das
contas, manifestando-se esta unidade examinadora pela DESAPROVAÇÃO das contas, com
fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº. 23.607/2019, s.m.j., considerando os
indícios de utilização de recursos de origem não identificada, com recolhimento ao Tesouro

Num. 44638705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
Nacional (art. 32, da Res. 23607).
[não destacado no original]
Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da Nota fiscal
eletrônica, apresentando o seguinte teor:
Nas suas razões, o recorrente alega que "a r. sentença incorre em excesso de rigor formal e
desproporcionalidade. A irregularidade apontada refere-se a um valor irrisório de R$ 330,22,
percentual insignificante no contexto geral das contas de campanha." - id. 44568484.
Não discutindo a irregularidade em si, afirma que não há qualquer indício de dolo ou má fé e que
a nota foi emitida por erro de terceiro, uma vez que não houve movimentação financeira fora das
contas eleitorais.
Pois bem.
Inicialmente, de se assentar que andou bem o juízo a quo ao apontar que a omissão de gasto de
campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência; de conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça

Num. 44638705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Na espécie, considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha,
ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, na forma
do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
É de rigor, portanto, a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido.
Todavia, registra-se que, dado o valor diminuto envolvido - R$ 330,22 -, o que representa o
percentual de 6,32% das receitas arrecadadas na campanha, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, mormente por não haver qualquer questionamento quanto à boa-fé do prestador.

Num. 44638705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04
No sentido:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS.
VALOR MÓDICO EM TERMOS ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de
R$ 769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não
há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade,
como o percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red.
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-
33/PI, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos.
Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]
Em decorrência, o recurso comporta parcial provimento, devendo as contas serem aprovadas
com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento ao erário.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR
COM RESSALVAS as contas de Antonio Aparecido Quimello, relativas às eleições 2024, e
manter a determinação de recolhimento de R$ 330,22 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44638705 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354688600000043578234
Número do documento: 25072508354688600000043578234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/07/2025 17:26:04

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600356-
65.2024.6.16.0093 - Ivaiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO QUIMELLO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIGI
PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025